Tribunal: TJDFT
Processo: 0742190-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0742190-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARLA CRISTINA MOURA DA FROTA AGRAVADO: WELINGTON DOS SANTOS DANTAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por KARLA CRISTINA MOURA DA FROTA (ID 64751215) em face de WELINGTON DOS SANTOS DANTAS ante a decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n. 0737196-22.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido da Agravante de penhora no rosto dos autos em face da suspensão do feito na origem, nos seguintes termos (ID 210723217 na origem): Chamo o feito à ordem. Conforme decisão de ID 184790694, este cumprimento de sentença está suspenso nos termos do no art. 921, inciso III do CPC. Trata-se de cumprimento de sentença deflagrado em 21/08/2023 (ID 169267886), relativo à sentença de ID 151669158. Houve busca patrimonial com êxito parcial, conforme pesquisa realizada via SISBAJUD em 03/11/2023 (ID 177138836; 177138837 e 177138839), da qual a parte exequente teve ciência inequívoca em 08/11/2023. Foram realizadas as seguintes pesquisas aos sistemas à disposição do Juízo: RENAJUD (ID 177138835), SNIPER (ID 190680402), INFOJUD (ID 200326782). Além disso, foi feita consulta ao INSS, em que foi comprovada a ausência de vínculo trabalhista e de benefícios em nome do executado (ID 205240752 ). Foi expedido mandado de penhora e avaliação de bens, todavia, a diligência restou frustrada (ID 206079064). Desde já esclareço à parte exequente que, de acordo com o que prevê o artigo 923 do CPC, uma vez suspenso o curso processual por ausência de bens, não poderá ser praticado nenhum ato, salvo no caso de arguição de impedimento ou de suspeição, ou para ordenar providências urgentes. O pedido de ID 209943795, a toda evidência, não se reveste de urgência apta a manter a tramitação deste feito. Assim, nessa fase processual, é VEDADO o levantamento da suspensão processual para a realização de diligências que não apresentem caráter de urgência e tão pouco sejam necessárias para evitar o perecimento e direito. Nesse sentido, a jurisprudência do TJDFT: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO SUSPENSO. ART. 923 DO CPC. VEDAÇÃO DE PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS. SITUAÇÃO URGENTE E DANO IRREPARÁVEL. NÃO COMPROVADA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de determinação de medidas coercitivas visando a satisfação do crédito em processo suspenso. 1.1. A agravante pede a reforma da decisão combatida para que seja deferido o pedido de fixação de medidas coercitivas executivas a fim de coagir a devedora ao cumprimento da obrigação. 2. No caso, diante da ausência de indicação de bens penhoráveis da parte executada para a satisfação do crédito, a execução encontra-se suspensa pelo prazo de 1 (um) ano (art. 921, III, do CPC) e, não se trata de ato urgente a evitar dano irreparável, restou indeferido o pedido de imposição de medidas coercitivas executivas. 3. Sobre o tema, conforme prescreve o art. 923 do CPC, suspensa a tramitação da execução, mostra-se vedada a prática de atos processuais, salvo quando a providência se consubstanciar em medida urgente. 3.1. Assim, a mera alegação de frustração da execução não é suficiente para configuração da urgência, acrescido de que a pretensão de pesquisa via SISBAJUD e de encaminhamento de ofício visando a busca de bens do devedor, não constitui providências excepcionais e urgentes aptas a evitar dano irreparável durante o sobrestamento da execução. 3.2. Precedente: "Consoante preconiza o art. 923 do CPC, suspensa a execução, não serão praticados atos processuais, podendo o juiz, salvo no caso de arguição de impedimento ou suspeição, ordenar providências urgentes". (0703108-63.2019.8.07.0000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 21/05/2019). 4. Portanto, como bem pontuado na decisão recorrida, uma vez que as medidas requeridas não têm por finalidade evitar dano irreparável, não se mostra possível seu deferimento, ante a suspensão do feito executivo. 5. Agravo improvido. (Acórdão 1775004, 07250752820238070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 3/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Advirto que não serão mais analisados pedidos do(a) exequente, até o transcurso integral do prazo de suspensão de 01 (um) ano, salvo se o ato a praticar se coadune com a disposição expressa do artigo 923 do CPC. Aguarde-se o prazo de suspensão. Promova-se o encaminhamento dos autos ao arquivo provisório. A Agravante alega que promoveu a execução de sentença em face do Agravado, sem êxito nas diligências de localização de bens. O processo foi suspenso nos termos do Art. 921, III, do Código de Processo Civil, ocasião em que a Agravante requereu a penhora no rosto dos autos no 0711809- 96.2022.8.07.0003 (2a Vara Cível de Ceilândia – DF), referente a eventuais créditos que o Agravado pudesse vir a receber, pedido indeferido pelo juízo de origem. Invoca o Art. 6o e o Art. 860 do CPC, Art. 5o, XXXV da CF/88, alegando que não se aplica a suspensão, no caso, diante da necessidade de proteger o direito do credor de ver sua dívida satisfeita. A Agravante requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o juízo de origem determine a penhora no rosto dos autos no 0711809- 96.2022.8.07.0003 (2a Vara Cível de Ceilândia – DF), até o julgamento final do recurso. Argumenta que a probabilidade do direito é evidenciada na existência de sentença transitada em julgado, sendo inequívoco o direito à execução, bem como a penhora no rosto dos autos. Alega que o perigo de dano se justifica na possibilidade de a Agravante ser prejudicada pela eventual dissipação dos créditos que o Agravado venha a receber no processo paralelo. As custas de preparo foram devidamente recolhidas (ID 64752228). Decido. Dos requisitos extrínsecos e de admissibilidade O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015 e ss. do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. As custas de preparo foram devidamente recolhidas (ID 64752228). Da antecipação da tutela Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso, não se observa a presença dos requisitos para que possa ser deferida a antecipação da tutela recursal nos moldes do que foi pedido pela Agravante. Isso porque o pedido de penhora no rosto dos autos não constitui, em tese, urgência. A demanda de necessidade alegada pela Agravante não elide o caráter de urgência de que se deve revestir o provimento, como afirmou o juízo de origem. Além disso, observa-se no feito na origem a série de diligências adotadas pelo juízo, correspondendo, em um primeiro momento de análise, à cooperação prevista no Art.6o do CPC. Quanto à alegação de negativa de prestação jurisdicional, melhor sorte não encontra a Agravante. Primeiro, porque o juízo de origem procedeu às diligências necessárias para busca de efetivos, quando instado a fazê-lo. Segundo, porque, ao sobrestar o feito, fez de acordo com as regras ordinárias constantes do Art. 923 do CPC, o que constitui exercício pleno de jurisdição. A rigor, a parte agravante deveria ter impulsionado o feito e se irresignado diante da decisão que advertiu a respeito da suspensão, datada de 08/07/2024 (ID 203280981 na origem), o que não foi realizado. Além disso, não existem elementos nos autos que justifiquem a urgência para provimento de tutela de urgência em sede desse recurso de agravo de instrumento, diante das observações anteriormente feitas. A alegação genérica de busca de satisfação de crédito é da própria natureza do procedimento, não constituindo, por si só, fator para antecipar provimento. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente tutela liminar requerida. Por tais razões, indefiro o pedido de tutela antecipada. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de outubro de 2024 12:07:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador